Tribunal: TJMT
Processo: 1033700-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033700-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA ELOI - CPF: 955.161.661-87 (ADVOGADO), CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN - CPF: 661.410.441-15 (AGRAVANTE), MAGNUS ERVINO HERMANN - CPF: 785.862.241-20 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNUS FILIPE HERMANN - CPF: 045.404.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), L. J. H. - CPF: 078.508.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE GUARDA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DA GENITORA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA DINÂMICA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO.
MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, em sede de tutela de urgência, modificou provisoriamente a guarda compartilhada dos filhos com residência fixada com o genitor, suspendeu a obrigação alimentar paterna e fixou alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo em desfavor da genitora, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada viola a coisa julgada material formada nos autos do divórcio litigioso no 0834833-08.2017.8.12.0001; (ii) verificar se a alteração da residência dos filhos para o lar paterno justifica a modificação provisória da guarda e a suspensão dos alimentos devidos pelo genitor; e (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora.

III. Razões de decidir

3. As decisões sobre guarda, convivência e alimentos constituem relações jurídicas de trato continuado, não protegidas pela coisa julgada material absoluta, permitindo-se sua revisão quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito, conforme art. 505, I, do CPC e art. 1.699 do Código Civil.

4.

A alteração substancial na dinâmica familiar restou comprovada pelos elementos constantes dos autos, demonstrando que os filhos passaram a residir voluntariamente com o genitor, estando matriculados em escola particular no município onde vivem, com despesas integralmente suportadas pelo pai, incluindo plano de saúde e atividades complementares.

5.

A modificação provisória da guarda, com a consequente residência dos menores no lar paterno, autoriza a suspensão temporária da obrigação alimentar do genitor, evitando-se o desvirtuamento da verba alimentar e prejuízo ao alimentante, especialmente considerando o caráter irrepetível dos alimentos.

6.

A fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no valor de 30% do salário-mínimo, revela-se proporcional e necessária para garantir a participação de ambos os genitores no sustento do filho menor, considerando-se a capacidade econômica da agravante, inscrita na OAB/MS, com patrimônio declarado de R$ 532.597,93.

7.

A superveniência da maioridade civil do filho Magnus Filipe em 17/10/2025 limita a controvérsia relativa à guarda e alimentos ao filho menor Lourenço, cessando automaticamente o poder familiar quanto ao filho maior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração substancial e comprovada da dinâmica familiar, com a residência voluntária e contínua dos filhos no lar paterno, justifica a modificação provisória da guarda e a suspensão temporária da obrigação alimentar do genitor, não configurando violação à coisa julgada por se tratar de relação jurídica de trato continuado. 2. É legítima a fixação de alimentos provisórios em desfavor do genitor não guardião, proporcional à sua capacidade econômica, garantindo-se a participação de ambos os pais no sustento dos filhos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 505, I; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2294839-33.2022.8.26.0000, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2023; TJ-DF 07235516420218070000, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Alimentos no 1001624-60.2025.8.11.0050 movida por
MAGNUS ERVINO HERMANN.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para: (i) determinar que a guarda seja exercida de forma compartilhada entre os genitores, com residência fixa junto ao genitor/agravado; (ii) suspender a obrigação de pagar alimentos aos menores pelo genitor até decisão em contrário ou prolação de sentença; e (iii) fixar alimentos provisórios em desfavor da genitora/agravante no importe de 30% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, violação à coisa julgada material e ao título executivo judicial formado nos autos do divórcio litigioso no 0834833-08.2017.8.12.0001, que tramitou na 2a Vara de Família de Campo Grande/MS, onde foi homologado acordo estabelecendo a guarda dos menores em favor da mãe e fixando alimentos no valor de 5 (cinco) salários mínimos mensais em favor dos filhos, além da responsabilidade do pai pelo custeio de plano de saúde e 50% das despesas extraordinárias.

Sustenta que a suspensão de obrigação alimentar fixada por sentença não poderia ocorrer sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária ação revisional própria. Argumenta que a residência atual dos filhos com o pai seria temporária e precária, com previsão de retorno à residência materna no fim de 2025, não justificando a suspensão dos alimentos.

Afirma que houve inversão indevida da obrigação alimentar, uma vez que a agravante é autônoma, sem renda fixa, com diversas dívidas, tendo rendimentos inferiores a R$ 3.500,00 mensais, enquanto o agravado possui empresa de transporte de cavalos e é proprietário de diversos imóveis, demonstrando maior capacidade contributiva.

Alega que a suspensão da obrigação alimentar compromete a subsistência da agravante e dos filhos, acarretando risco de dano grave e irreparável.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à suspensão dos alimentos devidos pelo pai, restabelecendo os alimentos no valor fixado pela sentença homologatória de divórcio. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator (id. 318325894).

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, alegando omissão quanto ao pedido de suspensão da obrigação alimentar fixada em seu desfavor (id. 320675881).

O agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 322801861) e ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 323024379).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressalvando que a obrigação alimentar provisoriamente fixada em desfavor da genitora alcança apenas o filho menor, Lourenço, devendo eventual necessidade do filho maior, Magnus Filipe, que completou 18 anos em 17/10/2025, ser demonstrada na origem (id. 330385385).

Deferimento da gratuidade de justiça à agravante, consta em id. 318325894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Alimentos no 1001624-60.2025.8.11.0050 movida por
MAGNUS ERVINO HERMANN.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que
os embargos de declaração
opostos pela agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
restam prejudicados
em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento nesta oportunidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, modificou provisoriamente a guarda dos filhos, suspendeu a obrigação alimentar do genitor e fixou alimentos em desfavor da genitora.

Importante registrar que a guarda estabelecida pelo Juízo de origem é a
guarda

compartilhada
, com residência fixada com o genitor, ora agravado (id. 1968769200.

Preliminarmente, é necessário registrar que, no curso do trâmite recursal, conforme apontado pelo Ministério Público, o filho Magnus Filipe alcançou a maioridade civil em 17/10/2025, circunstância que impõe adequação imediata do objeto da controvérsia. Com o advento da maioridade, cessa o poder familiar, limitando-se a discussão relativa à guarda ao filho menor Lourenço, condição que também repercute no âmbito alimentar.

Superada essa delimitação, passo à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta, como argumento central, que a decisão agravada violou a coisa julgada material formada nos autos do divórcio litigioso no 0834833-08.2017.8.12.0001, que tramitou na 2a Vara de Família de Campo Grande/MS. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as decisões que versam sobre guarda, convivência e alimentos não estão protegidas pela coisa julgada material em caráter absoluto, por se tratarem de relações jurídicas de trato continuado, diretamente vinculadas à realidade existencial e ao melhor interesse dos menores. Nesse sentido, o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil expressamente prevê que a coisa julgada não impede nova decisão quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito, senão vejamos:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I
- se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II
- nos demais casos prescritos em lei.

No caso específico, os menores residiam com a agravante, fato este alterado com o decorrer dos anos, vez que os filhos estão residindo com o agravado e frequenta a escola na cidade onde moram - Instituto Luterano de Educação do Parecis - conforme consta dos documentos de id. 196256037 e id. 196256039.

Dessa forma, verifica-se que os filhos estão com o genitor, ora agravado, o qual os mantém, inclusive em escola particular e cursos complementares (id. 196256991), assim como pagamento do plano de saúde (id. 196256993).

No mesmo sentido, o artigo 1.699 do Código Civil dispõe que "
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
."

Como destacado anteriormente, no caso concreto, conforme documentado nos autos, houve alteração substancial na dinâmica familiar, devidamente demonstrada nos autos de origem. Os filhos passaram a residir com o pai, ora agravado, por escolha espontânea e em razão da melhor adaptação à nova realidade, estando matriculados na escola no município onde vivem e sob os cuidados diretos do genitor. Tal alteração, real, contínua e comprovada, justifica a readequação imediata das obrigações parentais.

Além do mais, o agravado propôs ação ordinária para discutir a situação de forma ampla e completa - Ação de Alteração de Guarda, Local de Moradia, Convivência e Alimentos - pleiteando a adequação da situação jurídica às condições atuais. Não se trata de exoneração unilateral, mas de pedido formulado judicialmente, com base na nova realidade fática, e submetido à apreciação judicial, com contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a modificação, ainda que provisória, da guarda da criança, que passou a residir exclusivamente no lar paterno, autoriza a suspensão do pagamento da verba alimentar pelo genitor, sob risco concreto de desvirtuamento dos valores em notório e imediato prejuízo ao alimentante, especialmente diante do caráter irrepetível da verba alimentar.

À propósito:

Agravo de instrumento –
Ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos
– Decisão interlocutória que não conheceu o pedido de tutela de urgência visando à obtenção da guarda provisória da menor e exoneração da prestação alimentar em razão do indeferimento anterior
– Probabilidade do direito e perigo de dano configurados, art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de controvérsia quanto ao fato de que a menor está residindo com o pai
– Genitora em local ignorado –
Necessidade de regularização da situação de fato já vivenciada – Legitimidade da interrupção do pagamento da obrigação alimentar
– Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294839-33.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: César Peixoto, Data de Julgamento: 22/02/2023, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DA RESIDÊNCIA DO MENOR POR DECISÃO JUDICIAL. LAR PATERNO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida
.
2. A modificação, ainda que provisória, da guarda da criança, que passou a residir exclusivamente no lar paterno, impõe seja afastado o pagamento da verba alimentar, sob risco concreto de desvirtuamento dos valores em notório e imediato prejuízo ao recorrente, especialmente diante do caráter irrepetível da verba. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-DF 07235516420218070000 1401858, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) (destaquei)

No que tange à alegação de que a residência dos filhos com o genitor seria temporária e precária, com previsão de retorno à residência materna no fim de 2025, verifico que se trata de questão fática controvertida que demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança qual a situação real e definitiva da guarda.

Portanto, não há, neste momento processual perfunctório, elementos que apontem para eventual mudança no quadro já estabelecido, impondo-se, pois, aguardar a necessária dilação probatória para a adequada resolução da lide.

Nessa perspectiva, e, considerando que em sede de agravo de instrumento não é possível desenvolver a instrução probatória necessária à aferição da situação em análise, pertinente manter a decisão agravada, vez que a instrução do feito, com eventual realização de estudo psicossocial, poderá dar mais clareza à para um julgamento justo, priorizando-se o interesse do menor.

Por derradeiro, no que se refere à fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, ora agravante, no valor de 30% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

No caso concreto, a mudança fática na residência do menor é incontroversa: os filhos passaram a residir integral e voluntariamente com o pai, ora agravado, que passou a suportar todos os encargos diários e extraordinários relacionados à sua manutenção. Tal fato, devidamente comprovado nos autos, impõe a readequação proporcional das responsabilidades parentais, sendo plenamente lícita e necessária a fixação de alimentos mínimos em desfavor da mãe, a fim de que também contribua com as despesas do menor.

Conforme destacado pelo Ministério Público, ‘
o valor de 30% do salário-mínimo revela-se moderado e compatível com a responsabilidade conjunta dos genitores pelo sustento do filho Lourenço, notadamente diante dos elementos apresentados pelo agravado nas contrarrazões sobre a capacidade econômica da agravante, inscrita regularmente na OAB/MS, com patrimônio declarado de R$ 532.597,93’
. (id. 330385385)

Por fim, ressalto que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com base nos elementos de prova até então disponíveis, e poderá ser revista pelo juízo de origem após a instrução processual, com a produção de provas e eventual realização de estudo psicossocial, quando o magistrado poderá ajustar, com maior segurança, tanto o exercício da guarda de Lourenço, quanto o valor dos alimentos definitivos a serem prestados ao menor e, diante da comprovação da necessidade, ao filho maior de idade.

Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada que justifique sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada
.
Declaro
prejudicados os embargos de declaração
opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026